Tribunal: TJDFT
Processo: 0735295-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735295-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEVERSON DO NASCIMENTO COIMBRA AGRAVADO: MARCONE HENRIQUE DE VASCONCELOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KLEVERSON DO NASCIMENTO COIMBRA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença (processo no 0707601-33.2017.8.07.0007) contra MARCONE HENRIQUE DE VASCONCELOS. A decisão agravada indeferiu o pedido expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal objetivando informar a existência de bens imóveis em nome da executada (ID 105357491). O agravante alega já esgotou todas as vias que tinha acesso para satisfação do seu crédito. Portanto, em cumprimento ao dever de colaboração das partes e ao princípio da máxima eficácia da execução, entende que cabe ao magistrado de origem deferir o pedido de expedição de ofício à Secretária de Fazenda do Distrito Federal, como forma de colaborar com a máxima eficácia da execução. Assim, requer seja dado provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada para que seja expedido oficio à Secretária de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF para buscar eventuais bens irregulares em nome do agravado. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi instruído com o preparo (ID 30426310). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intimem-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 5 de novembro de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador